Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710875-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A RECORRIDA: ANIF COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTENTE. PERPETUIDADE. 1. O interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento jurisdicional e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo exame das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. O interesse de agir estará presente nas hipóteses em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional pleiteada. 3. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cumulada, em todo o caso, com indenização por perdas e danos. 4. O exercício do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil não se submete a prazo decadencial legal e é oponível a qualquer tempo, observado eventual prazo decadencial convencional. 5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §5o e 211, ambos do Código Civil, argumentando que deveria ser reconhecida, até mesmo de ofício, a ocorrência de prescrição, ou mesmo decadência, no caso concreto, visto que já se passaram mais de 5 (cinco) anos desde o suposto inadimplemento do instrumento particular em discussão. Afirma que o prazo teve início em 30/9/2013 (4 (quatro) anos após a assinatura da cessão de direitos particular, conforme previsto no contrato) e como a ação foi ajuizada em 5/4/2021, já decorreu o prazo prescricional; b) artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e 421 e 421-A, ambos do Código Civil, defendendo que o direito de resilir o contrato caberia apenas à cessionária no prazo contratual estabelecido, em observância aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima atrelado à declaração de direitos da liberdade econômica e previsão de resolução para apenas uma das partes; c) artigo 121 do Código Civil, pois no contrato consta a obrigatoriedade de pagamento somente se implementado o futuro e possível desenvolvimento do projeto na área de concessão, cujo percentual foi transferido pela recorrida. Logo, não tendo havido o referido desenvolvimento, não há que se falar em inadimplemento contratual nem tampouco no pagamento da multa prevista no negócio jurídico em discussão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJPR; d) artigo 506 do Código de Processo Civil, sustentando que a declaração do direito a 15% (quinze por cento) à recorrida sobre a participação no consórcio e na indenização atingirá terceiro de boa-fé que adquiriu as quotas do Consórcio, pois será retirado dele o percentual que, por força do contrato, tem direito. Também nesse aspecto suscita dissenso de entendimento com julgados do TJRS e SC. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, §5o e 211, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O exercício do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil não se submete a prazo decadencial legal e é oponível a qualquer tempo, observado eventual prazo decadencial convencional” (ID 41640670). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Também não deve ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o da LINDB, 121, 421 e 421-A, todos do Código Civil, e 506 do CPC, bem como em relação aos indicados dissensos pretorianos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Registre-se, ainda, que no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025